Tribunal: TCU
Processo: 003.188/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 192024 e Uasg 257020 (Objeto: Reestruturação da Casa de Apoio à Saúde Indígena ¿ CASAI Boa Vista.)

Inteiro teor:
Acórdão 391/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa AF Construtora Ltda., acerca de possíveis irregularidades na condução do Contrato 19/2024, firmado com o Ministério da Saúde, para a execução de obras de reestruturação da Casa de Apoio à Saúde Indígena de Boa Vista (Casai/BVB), no Estado de Roraima, sob o regime da Lei 12.462/2011 (RDC). Considerando que a peticionária aponta falhas na fiscalização do contrato por agentes supostamente desqualificados, paralisações informais e entraves administrativos que teriam prejudicado a continuidade da obra; considerando que a análise técnica realizada pela unidade instrutora evidenciou que a peça apresentada busca, em essência, tutelar interesses estritamente privados da contratada, visando reverter sanções administrativas aplicadas pelo órgão contratante, em especial a suspensão do direito de licitar; considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal (v.g. Acórdão 871/2014-TCU-Primeira Câmara , 332/2016-Plenário e 2399/2022-Plenário) estabelece que não compete ao TCU solucionar controvérsias particulares originadas da execução de contratos administrativos, nem atuar como instância recursal para sanções aplicadas pelos jurisdicionados, uma vez que sua atuação deve ser pautada na proteção do interesse público; considerando que o representante não encaminhou indícios mínimos das irregularidades alegadas, tampouco restou configurado o interesse público na matéria, conforme exigido pelo art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica no sentido do não conhecimento da presente documentação como representação, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação à Secretaria de Saúde Indígena e ao representante, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.188/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde Indígena. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Carolina Augusta Martins (9989/OAB-AM), representando AM Automacao Servicos e Comercio de Máquinas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.